Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido de consolidação da posse e da propriedade plena do veículo objeto da garantia fiduciária e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré/apelante.
2. Autos vieram conclusos, em razão da prevenção referente ao agravo de instrumento n. 0737004-87.2025.8.07.0000 interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. O recurso não foi conhecido por falta de interesse recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; e (ii) avaliar se é possível a revisão das cláusulas contratuais, mesmo diante da ausência de purgação da mora pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. O STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a ré/apelante possuía renda líquida mensal de R$2.994,95 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) e situação de endividamento, circunstâncias agravadas pela superveniente perda de emprego no curso do processo, o que induz à hipossuficiência econômica.
7. Conforme os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, o devedor somente pode discutir as cláusulas contratuais após a purga da mora, o que não foi comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.